Tribunal: TJDFT
Processo: 0700917-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700917-69.2023.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: André Rinaldini Antunes Agravada: Procter &amp; Gamble Industrial e Comercial Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Rinaldini Antunes contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0024756-45.2016.8.07.0001, assim redigida: “I - Da Sucessão Processual A presente execução foi proposta originariamente em face de JMC Distribuidora de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. No ID 89796793, sobreveio notícia de que a executada tinha baixado seus CNPJs - filial e sede – em razão de liquidação voluntária. Na oportunidade, requereu a executada a sucessão processual da executada original pelo ex-sócio e então titular Sr. ANDRE RINALDINI ANTUNES. Assim o processo foi suspenso para fins de habilitação de ANDRÉ, com esteio no art. 689, CPC (ID 93904112). ANDRÉ compareceu aos autos e opôs exceção de pré-executividade (ID 115592085), a qual, todavia, foi considerada inoportuna, por anexada antes mesmo da conclusão da habilitação, conforme apontado ao ID 118159818, decisão a qual ainda abriu prazo de 05 dias para ANDRÉ posicionar-se especificamente sobre sua responsabilidade pelo passivo da pessoa jurídica regularmente dissolvida, JMC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, tendo em vista o distrato juntado aos autos (ID 92369420), pelo qual ele recebeu R$ 100.000,00, correspondentes ao valor de suas cotas. No ID 119387394, ele declarou que “É verdade que a sucedida encerrou regularmente suas atividades, todavia, apesar de constar sua liquidação no Distrato Social, até a presente data o sucessor não recebeu seus haveres por exclusiva falta de fundos e recursos da sucedida.” afirmação colidente com o constante no distrato ID 92369420. Em resposta (ID 123469542), a exequente pugna pela sucessão processual, asseverando que a dissolução da JMC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA teria se dado com o propósito de frustrar o cumprimento de suas obrigações. No ID 133824476, o juízo concitou ANDRÉ a colacionar o último balanço patrimonial da empresa encerrada, em 15 dias, providência que não restou cumprida. Feito isso sucinto relato, decido. Muito embora tenham sido determinados atos constritivos contra ANDRÉ (ID 141528416), tenha este tornado a apresentar exceção de pré-executividade (ID 142277280) e a exequente tenha impugnado referida exceção (ID 145281942) e a concessão da gratuidade a ANDRÉ (ID 145281543), fato é que ainda não foi resolvido o incidente da habilitação. Em casos que tais, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça palmilha no sentido de equiparar as consequências deste ato com a morte de pessoa natural, de forma que os sócios sucedam a pessoa jurídica extinta. Nesse sentido, eis os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA DEMANDANTE. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO AINDA NÃO FINDADO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL REMANESCENTE. AÇÃO DE CARÁTER PATRIMONIAL E NÃO PERSONALÍSSIMO. 1. Inocorrência de perda da capacidade para estar em juízo da sociedade empresária em liquidação. 2. Possibilidade de ajuizamento de ação mesmo após o registro do distrato. 3. Caso concreto em que o acórdão recorrido reconheceu não se ter chegado ao nofim do processo de liquidação da sociedade empresária. 4. Em sendo transmissível a obrigação cuja prestação se postula na demanda, quando a pessoa jurídica figura como autora da ação a sua extinção no curso da demanda equipara-se à morte da pessoa natural (art. 43 do CPC/73), decorrendo daí a sucessão dos seus sócios, e não a extinção do processo. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. Grifei. (AgInt nos EDcl no REsp 1716079 / RJ; Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 02/08/2019). RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica.6. Recurso especial provido. (REsp 1784032 / SP, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 04/04/2019). Ressalto que a responsabilidade dos sócios cingir-se-á ao patrimônio a eles transmitidos por ocasião da liquidação da sociedade empresária. Posto isso, fica sacramentada a sucessão processual, para que ANDRE RINALDINI ANTUNES passe a figurar como executado. II - Das Objeções de não executividade (IDS 115592085 e 142277280) Quanto à alegação de nulidade de citação (ID 115592085), a discussão fica superada, já que nos termos do § 1o do art. 239 do CPC "O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução". Noutro giro, no que tange à petição de ID 142277280, as duplicatas virtuais são exigíveis (artigo 8o, § 1o, da Lei 9.492/97), porque a inicial foi ornada com os comprovantes de entrega das mercadorias, bem como o respectivo instrumento do protesto (artigo 784, inciso I do CPC, e artigo 15, inciso II, "b", da Lei no 5.474/68). Diante disso, nem sequer haveria necessidade de intimação do exequente para manifestação a respeito, pois esta decisão não lhe é contrária. Mesmo se assim não fosse, ele já verberou esses pedidos (IDS 145281543 e 145281902), de modo que fica ofuscado qualquer lampejo de cerceamento de defesa. Posto isso, indefiro os pedidos de IDs 115592085 e 142277280. III - Da Impugnação à Gratuidade de Justiça (ID 145281540) A despeito dos argumentos apresentados pelo exequente, os documentos juntados pelo executado com a petição de ID 125934869 (cópias da CTPS, da DIRPF e de extratos de movimentações financeiras) não foram infirmados e são suficientes para dar estofo ao deferimento do pálio legal, sem efeito retroativo. Em face do exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo exequente para, assim, deferir ao executado a gratuidade de justiça. Anote-se. IV - Dos Atos Constritivos Requeridos pelo Exequente (ID 143399258) 4.1. Requisição das DOI e DITR Quanto a esse pedido, deve-se levar em consideração que o princípio norteador do processo executivo se encontra positivado no art. 797, do Código de Processo Civil, a orientar o trâmite da ação em prol da máxima eficácia, obviamente em favor do credor Nessa esteira, ainda de conformidade com o art. 6o do CPC, não vislumbro óbice ao deferimento da pesquisa nas modalidades DOI e DITR, a fim de obter histórico acerca de transações imobiliárias, bem como de eventual atividade rural ou histórico de pagamento de imposto territorial rural (ITR). Além disso, em razão do caráter sigiloso de tais informações, a providência em questão só pode mesmo ser obtida por meio da intervenção do Poder Judiciário. Posto isso, defiro e pedido. Ao CJU para realizar essas pesquisas (do último exercício fiscal), com posterior intimação do exequente quanto ao seu resultado. 4.2. Expedição de ofícios à CNSEG e SUSEP O exequente postula ainda que sejam oficiadas à CNSEG – Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização e SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, para que informem a existência valores relacionados a planos de previdência privada e a títulos de capitalização em nome do EXECUTADO ANDRÉ RINALDI ANTUNES (CPF 140.230.428-54) e, caso existam, promovam seu bloqueio e transferência para conta judicial vinculada aos presentes autos. À falta da localização de outros bens, defiro o pedido do exequente para requisitar essas informações aos aludidos órgãos, com o bloqueio de eventuais valores à disposição deste Juízo. Confiro a esta decisão força de mandado judicial/ofício para determinar seu cumprimento independentemente de quaisquer outras formalidades. Com fundamento no princípio da cooperação (art. 6o do CPC), intime-se o exequente para providenciar a remessa desta decisão (que tem força de ofício/mandado), comprovando-o nos autos. As respostas deverão ser encaminhadas diretamente ao Cartório Judicial Único das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no prazo de 15 (quinze dias) úteis, preferencialmente por e-mail corporativo (e-mail cju.vetes@tjdt.jus.b) ou no seguinte endereço físico: Praça Municipal, Lote 01, Bloco 'B', 8o andar, Ala 'C', sala 826-828, Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, Brasília/DF, CEP: 70094-900. Na resposta, mencionar o número deste processo, a saber: 0024756-45.2016.8.07.0001. Confiro ao exequente até 45 (quarenta e cinco dias) para falar nos autos, prazo razoável para o envio desta ordem e a respectiva resposta, sendo bem certo que ele será intimado pelo Juízo, se antes as instituições financeiras se pronunciarem. Eventual pedido de reiteração do ofício deverá ser instruído com o comprovante de envio desta decisão pelo exequente. 4.3. Expedição de Ofícios à B3, CVM e Administradoras de Cartões de Crédito Esse pedido não tem passagem, porque as pesquisas por meio do sistema SisbaJud já englobam os dados da bolsa e corretoras de valores. É dizer, já foi disciplinada a operacionalização e a utilização do Sistema para contemplar a distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as corretoras de títulos e valores mobiliários e as sociedades de crédito, financiamento e investimento, como instituições participantes E, quanto a administradoras de cartões de crédito, o exequente nem sequer indicou quais seriam elas, tampouco revelou algum indício de que o executado mantenha esse tipo de relação financeira. Diante disso, indefiro esse pedido. V - Da Eventual Suspensão do Processo Caso a resposta às pesquisas deferidas e a resposta aos ofícios sejam negativas, não indicado o exequente outros bens à expropriação, a execução será suspenso em arquivo provisório por um ano, a contar da juntada da resposta infrutífera do ofício (art. 921, inciso III, e § 4o do CPC). E superado esse prazo o processo permanecerá no arquivo provisório, nos termos do art. 921, § 2o do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor e o deferimento doutras, somente serão admitidas com demonstração da modificação da situação econômica do executado, com a ressalva de que se forem infrutíferas não haverá solução de continuidade do curso do prazo da suspensão ou da prescrição intercorrente, conforme o caso. VI - Do Dispositivo De tudo que analisado, ficou decido: 1. Foi ultimada a sucessão processual, para que ANDRE RINALDINI ANTUNES passe a figurar como executado (autuação já retificada). 2. Ficaram indeferidos os pedidos de IDs 115592085 e 142277280 (objeções de pré-executividade). 3. Deferida a gratuidade de justiça ao executado, sem efeitos retroativos. Anote-se. 4. Deferidas as pesquisas das DOI e DITR, do último exercício fiscal do executado. Ao Cartório, para as realizar, com posterior intimação do exequente quanto ao resultado. 5. Deferido envio de ofícios (cuja expedição ficará a cargo do exequente) do envio à CNSEG e SUSEP. Ao exequente para remessa desta decisão, nos termos delineados. 6. Indeferido o pedido de expedição de Ofícios à B3, CVM e Administradoras de Cartões de Crédito. 7. Eventual suspensão do processo se, por fim, não for localizado patrimônio. 8. Foi juntado o mapa de relações da executado (dados públicos) extraído dos Sistema Sniper (art. 6o do CPC). Publique-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 46532012), em síntese, que deve ser declarada a nulidade da citação por edital da sociedade empresária originalmente demandada nos autos do processo de origem. Argumenta, nesse sentido, que não foram demonstrados, pela agravada, os requisitos necessários para a citação da sociedade empresária JMC Distribuidora de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda por edital, tendo em vista que não teriam sido esgotados todos os meios de citação da devedora original. Sustenta que compareceu aos autos do processo de origem, na condição de sucessor processual da devedora, 7 (sete) anos depois da citação por edital aludida, de modo que já teria decorrido integralmente o prazo prescricional para a cobrança da dívida. Conclui, assim que não é admissível a supressão da ausência de citação pelo seu comparecimento espontâneo. Por essa razão, aduz que devem ser acolhidos os argumentos articulados em sua “exceção de pré-executividade”. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja declarada a nulidade da citação por edital da sociedade empresária JMC Distribuidora de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular na decisão impugnada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso em exame o recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de reconhecer a invalidade de todos os atos praticados nos autos do processo de origem, a partir da citação da sociedade empresária JMC Distribuidora de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda, por meio de edital. Inicialmente, convém tecer alguns apontamentos teóricos a respeito da cognominada “exceção de pré-executividade”. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de forma curiosa, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. A resposta conhecida como "exceção" consiste no meio defensivo atribuído à parte nas relações jurídicas substanciais ou processuais. Em relação às exceções formais observe-se a lição de Moacyr Amaral Santos[1]: “Num sentido restrito, ou técnico, por exceção se entende a defesa de mérito indireta consistente na alegação de fatos geradores do direito de impedir os efeitos da ação, sem negar o fato jurídico constitutivo da pretensão do autor. A essa modalidade de defesa dá-se o nome de exceção substancial, ou exceptio stricti juris, que consiste na alegação de fatos que, por si mesmos, não excluem a ação, mas conferem ao réu o poder de anular-lhes os efeitos (...). Processuais seriam as defesas contra o processo, visando a trancá-lo, ou dilatá-lo; substanciais seriam apenas as exceções materiais no sentido restrito (exceptio stricti iuris). Entretanto, o Código, tomando o particular pelo geral, confere a denominação específica de exceções às defesas contra o processo, pelas quais se alegam a incompetência, o impedimento, ou a suspeição do juiz (...). Todas as demais defesas, sejam contra o processo ou contra o mérito, são abrangidas pela contestação.” Para compreender adequadamente o conceito de exceção, é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. A propósito do tema, é enriquecedora a menção aos ensinamentos de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier[2], senão vejamos: “Os temas que podem ser suscitados pelo réu em sua defesa dividem-se em exceções e objeções. Acerca de algumas matérias, dispõe a norma que o juiz deva das mesmas conhecer de ofício. Basicamente, o problema se manifesta em relação às nulidades processuais absolutas, à ausência de condições da ação e à ausência de pressupostos processuais. Tais matérias, por deverem ser decretadas de ofício pelo órgão judicante, são denominadas objeções. Ao lado das objeções existem as exceções em sentido próprio, matérias que não poderão ser conhecidas pelo magistrado, salvo mediante provocação da parte interessada. As exceções ficam submetidas, em regra, aos efeitos da preclusão, visto que, não sendo oportunamente alegadas, não mais poderão sê-lo no futuro pela parte interessada, ou apreciadas pelo juiz; já as objeções não se submetem a tal efeito preclusivo, podendo ser deduzidas a qualquer tempo, e devendo ser pronunciadas de ofício pelo juiz.” (Ressalvam-se os grifos) É importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto[3]. Deve ser ressaltado, portanto, que em virtude do ajuizamento de uma ação, após o aperfeiçoamento da angularização processual, ao réu é assegurado trilhar os seguintes caminhos defensivos, concomitantes, alternativos ou sucessivos: a) defesa direta contra o mérito (ou contestação); b) exceções formais dilatórias (por exemplo: 1) incompetência relativa – art. 337, § 5o, do CPC, 2) suspeição – art. 145 e seguintes c/c art. 148, § 1o, todos do CPC); c) exceções substanciais: c.1) dilatórias (por exemplo: 1) retenção – art. 1219 do Código Civil, 2) exceptio doli – art. 145 do Código Civil c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC, 3) exceptio metus causae - art. 151 do Código Civil, c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC); c.2) peremptórias, (por exemplo: 1) exceptio non adimpleti contractus – artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, 2) exceptio male gesti processos – art. 123 do CPC, 3) exceptio usucapionem – art. 1238 do Código Civil, 4) prescrição - artigos 181 e seguintes do Código Civil, 5) exceptio plurium concubentium – art. 373 do CPC, 6) exceptio domini – art. 557 do CPC c/c art. 1210, § 2o, do CPC); d) objeções: d.1.) substanciais peremptórias (por exemplo: 1) decadência – art. 332, § 1o, do CPC, 2) nulidade – art. 166 do Código Civil e art. 2o da LAP, 3) inexistência); d.2.) formais peremptórias (por exemplo: 1) ausência das condições da ação – art. 485, inc. VI, do CPC, 2) ausência dos pressupostos processuais – art. 485, incisos IV e IX, do CPC, 3) perempção, litispendência e coisa julgada – art. 485, inc. V, do CPC, 4) nulidades processuais – art. 276 do CPC). Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. Em se tratando de exceções pré-processuais, anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo detentor do direito substancial, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional[4]. Ocorre que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, possuem a cognitio em sentido estrito. Isso porque ela se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação de execução, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (processo de execução), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. Diante desse contexto não há por que tratar do requerimento multicitado sob a forma de exceção. Por isso, não é correta a percepção dos doutos advogados da agravante a respeito do tema das exceções, sendo a denominada “exceção de pré-executividade” algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DENOMINADA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". INADEQUAÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 65 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O expediente adotado pela agravante, sob análise técnica, não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento não possuem a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 3. A denominada "exceção de pré-executividade" é algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. 4. A incompetência relativa deve ser alegada na primeira manifestação da parte nos autos, mostrando-se preclusa a oportunidade para alegação em momento posterior. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 988403, 20160020330189AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 09/02/2017, p. 298-300)” Os defensores desse pretenso e inexistente instituto jurídico leram, no parecer elaborado por Pontes de Miranda (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Dez Anos de Pareceres. Vol. IV. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p. 138), certamente às pressas, a remissão feita pelo festejado Mestre Alagoano, no famoso ato opinativo a respeito da abertura de processo falimentar contra a Sociedade Anônima Companhia Siderúrgica Mannesmann, a afirmação corretamente feita sobre as “exceções pré-processuais”, que são as defesas indiretas contra o mérito que o devedor teria, em tese, contra o credor, fundamentadas nos temas defensivos que poderiam ter sido deduzidos mesmo antes da instauração do próprio processo, como é o caso da prescrição, da exceptio non adimpleti contractus e da exceptio metus causae, por exemplo, dentre outras. Para os adoradores do “barroquismo” e do “arcadismo” jurídico, as exceções pré-processuais, que poderiam ser suscitadas também no processo de execução, segundo as lições incompreendidas de Pontes de Miranda, logo se transformaram em “exceções de pré-executividade”. Lá se vão mais de vinte e cinco anos desde o início dessa autêntica “moda”, que trouxe a lume expressão que, além de juridicamente equivocada e vazia de sentido, pretende apenas tentar justificar a possibilidade de articulação de impugnações no curso do processo executivo, invariavelmente, fora das hipóteses legalmente aceitas. No presente caso a recorrente alega que a citação por edital promovida nos autos do processo de origem não atendeu aos requisitos pertinentes, diante da ausência de esgotamento prévio de outros meios destinados a encontrar o seu correto endereço. A citação do réu é indispensável para a regularidade da constituição da relação jurídica processual, salvo nas situações de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido (art. 239 do CPC). Convém observar que a execução foi promovida inicialmente em desfavor da sociedade empresária JMC Distribuidora de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda, em relação à qual o ora agravante figura como sucessor processual. Nos termos do art. 246 do CPC, vigente à época dos fatos, a citação deve ser feita por meio das seguintes modalidades: a) pelo correio, b) por oficial de justiça, c) pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório, d) por edital e e) por meio eletrônico. No caso de verificarem-se infrutíferas as tentativas de citação do réu, devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas judiciais informatizados, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC. No caso em análise é possível observar que o Juízo singular deferiu o requerimento para a efetivação da citação por edital apenas quando já tinham sido promovidas diligências em todos os endereços disponibilizados por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (Id. 61707326 dos autos do processo de origem). A credora também indicou diversos outros endereços a serem diligenciados (Id. 29435983 ao Id. 29435993 dos autos do processo de origem), mas não obteve êxito na localização da sociedade empresária devedora. Diante desse cenário verifica-se que foram procedidas diversas tentativas de localização da devedora originária, tendo sido promovida tentativa de citação por via postal, por meio de oficial de justiça, além de terem sido efetivadas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis. Além disso, não está evidenciada a inércia por parte da credora, tendo em vista que ela apresentou novos endereços a serem diligenciados em diversas ocasiões. Não se reveste de obrigatoriedade a exigência de expedição de ofícios às concessionárias de serviço público com a finalidade de obter endereço atualizado do réu, pois o Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do demandado como requisito para o deferimento da citação por edital. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CONSULTA EM CADASTROS PÚBLICOS COM OS QUAIS O PODER JUDICIÁRIO POSSUI CONVÊNIO. ART. 256, INCISO II E §3o, DO CPC. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA POSTOS AO ALCANCE DO AUTOR. ESFORÇOS RAZOÁVEIS DE LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante estabelecido pelo art. 256, inciso II e § 3o, do CPC, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. Conquanto o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, este não se reveste de caráter absoluto, visto que, na linha de orientação da majoritária jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição. 3. Considerando a realização de diversas diligências nos endereços indicados ou obtidos em pesquisa realizada em cadastros públicos com os quais o Poder Judiciário possui convênio (sistemas BACENJUD, SIEL, RENAJUD e Receita Federal), restando todas infrutíferas, mostra-se possível a permissão de citação editalícia, uma vez que ficou demonstrado, no caso concreto, o razoável esforço dos agravantes nas buscas de localização dos agravados. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1625728, 07251839120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. NÃO CABIMENTO DA VIA DESCONSTITUTIVA. PROTEÇÃO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial e não pode se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Deve-se, pois, prestigiar o princípio da segurança jurídica e a proteção da coisa julgada, rejeitando-se, de plano, a pretensão da agravante, de processamento da ação rescisória, quando somente apresenta interpretação diversa do art. 256, § 3o, do CPC. 2. Na ação monitória, o Juízo de origem realizou diversas pesquisas: BacenJud, Receita Federal, Denatran-RENACH, Sinesp, Renajud e Justiça Eleitoral. Todos os endereços encontrados, 6 (seis) no total, foram objeto de diligências, mediante expedição de AR e/ou oficial de justiça, mas todas infrutíferas. De plano, verifica-se não subsistir a alegação de violação literal ao art. 256, § 3o, do CPC, porque não determinada a expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos para localização da parte devedora antes da citação por edital. 3. Inclusive, ao opor embargos à monitória, a Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, assentou: "Foram realizadas inúmeras diligências por oficial de justiça, a atrair a regularidade do procedimento de citação ficta e do processo como um todo". 4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que "a ação rescisória, ajuizada com base no art. 485, V, do CPC/1973 ('violar literal disposição de lei'), somente se revela viável quando o desrespeito à lei for flagrante, ou seja, quando o acórdão rescindendo conferir interpretação manifestamente contrária ao seu conteúdo, não sendo admitida a sua utilização como sucedâneo recursal" (AR n. 5.691/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 6/11/2018). Mais, a alegação de violação à norma jurídica deve ser "direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo' e 'se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos" (AgInt no REsp n. 1.960.713/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 31/3/2022). 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1603011, 07145164620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/8/2022, publicado no PJe: 1/9/2022) (Ressalvam-se os grifos). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ART. 256, II e §3o CPC. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. DESNECESSÁRIO. NULIDADE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital, nos termos do artigo 256, II e §3o do Código de Processo Civil "será feita - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, considerando-se o réu em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos." 2. O Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu para o deferimento da citação por edital, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado. 3. Na hipótese dos autos, percebe-se que diversas foram as diligências na tentativa de localização dos réus, que ocorreu em todos os endereços localizados pelos sistemas disponíveis ao Juízo. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1606526, 07258123320208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022) Além disso, em relação ao ora agravante, que passou a integrar a relação jurídica processual estabelecida nos autos do processo de origem na posição jurídica de sucessor da devedora originária, verifica-se que compareceu espontaneamente aos autos, por meio da petição referida no Id. 70076541 dos autos aludidos, tendo formulado suas razões destinadas ao convencimento do Juízo a respeito da eventual improcedência do pedido. Nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, aliás, “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”. Assim, deve ser prestigiada a correta decisão impugnada que reconheceu a validade da constituição da relação jurídica processual tanto em relação à devedora originária, quanto em relação ao seu sucessor, ora agravante. Não há como ser acolhida, portanto, a alegada objeção formal de nulidade da citação que, repita-se não é, em absoluto uma exceção. Diante desse cenário as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 165. [2] MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno. Parte Geral e Processo de Conhecimento. 2 ed. Tomo I. São Paulo: RT, p. 206-207. [3] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado (Tomo 6), Campinas: Bookseller, 2000, p. 35. 2. “A exceção, em direito material, contrapõe-se à eficácia do direito, da pretensão ou da ação, ou de outra exceção. O excipiente exerce pretensão à tutela jurídica, como o que diz ter direito, pretensão e ação: ele o diz; por isso, excepciona. Alegada em juízo, é res in iudicium deducta; inconfundível, pois, com o direito ou a pretensão à tutela jurídica. Se há de ser postulada na defesa, ou em reconvenção, ou em incidente processual, isso é assunto de direito processual, que aqui não vem ao caso. Nem se há de dizer que toda exceção pressupõe processo, ou juízo, em que se oponha. Tem-se de abstrair de tudo isso se se quer o conceito de exceção no direito material. O que importa é o seu conteúdo. A exceção também pode ser oposta extrajudicialmente. Exige-se a prova de o ter sido.” (Pontes de Miranda, ibidem, p. 31-32). [4] PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291.